Tribunal: TJMT
Processo: 0005060-43.2015.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005060-43.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELDEMAR LUIZ TONIAL - CPF: 949.503.348-91 (APELADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), GIOVANI ROSSETTO TREVISOL - CPF: 593.771.001-00 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE DESPEJO – INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS – COMPROVAÇÃO – DEVER DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – TEMA 810 STF – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Comprovada a inadimplência de alugueis, deve-se julgar procedente o pedido de despejo, determinando, ainda, o pagamento dos débitos em atraso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº. 0005060-43.2015.8.11.0002

INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

ELDEMAR LUIZ NATAL E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA AMRIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Aluguéis c/c Cobrança, ajuizada por Eldemar Luiz Tonial e Giovani Rossetto Trevisol em desfavor do Município de Várzea Grande, julgou procedente a ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC para: a) declarar rescindido o contrato de locação, com fundamento no artigo 9º, III, da Lei nº. 8.245/91; b) condenar o Réu no pagamento da importância dos débitos referentes aos aluguéis vencidos no período de outubro de 2014 até a efetiva entrega das chaves, deduzindo os valores eventualmente pagos aos Requerentes; c) decretar, ainda, o despejo do Requerido, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, caso ainda não tenha sido efetuada.

Condenou, ainda, o Município no pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 20, § 4º, do CPC.

Diante da homologação da desistência do recurso apresentado pelo Município de Várzea Grande, os autos vieram sem recurso voluntário (id. 21619462 – pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 23272019).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA AMRIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Aluguéis c/c Cobrança, ajuizada por Eldemar Luiz Tonial e Giovani Rossetto Trevisol em desfavor do Município de Várzea Grande, julgou procedente a ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC para: a) declarar rescindido o contrato de locação, com fundamento no artigo 9º, III, da Lei nº. 8.245/91; b) condenar o Réu no pagamento da importância dos débitos referentes aos aluguéis vencidos no período de outubro de 2014 até a efetiva entrega das chaves, deduzindo os valores eventualmente pagos aos Requerentes; c) decretar, ainda, o despejo do Requerido, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, caso ainda não tenha sido efetuada.

Extrai-se dos autos que, Eldemar Luiz Tonial e Giovani Rossetto Trevisol ingressaram, em março de 2015, com Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação contra o Município de Várzea Grande, alegando que, fora realizado contrato de locação entre as partes, do imóvel situado na Avenida Castelo Branco, nº 1.530, bairro Água Limpa em Várzea Grande, destinado único e exclusivamente para a instalação e funcionamento do “Complexo Abrassa” – local destinado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Secretaria Municipal de Esporte e Laser, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e outras que se fizerem necessárias.

Afirmaram que, em 4 de novembro de 2013, firmaram contrato de locação com duração por 12 (doze) meses, ocorrendo a renovação, por meio de termo aditivo nº 092/2013, de 3 de novembro de 2014, inicialmente com valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, após a renovação passou para R$ 25.736,50 (vinte e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos).

Sustentaram que, o locatário encontrava-se inadimplente desde outubro de 2014 até a data de fevereiro de 2015, tendo sido notificado extrajudicialmente em 10 de fevereiro de 2015, para pagar os débitos em atraso que já totalizavam o valor de R$ 132.594,82 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais, oitenta e dois centavos), contudo, sem êxito.

Requereram a concessão de tutela antecipada, a fim de que o imóvel fosse desocupado no prazo de 15 (quinze) dias, com a expedição do respectivo mandado de despejo para desocupação voluntária do locatário e/ou pagamento, com advertência de que findo o prazo da notificação extrajudicial, contado da data inicial da notificação 11/02/2015 e tendo como termo final 11/04/2015, fosse autorizado o despejo, determinando a rescisão contratual de locação.

Em despacho inicial foi determinada a intimação do Município de Várzea Grande para, no prazo de 72 horas, pronunciar a respeito dos fatos contidos na inicial, antes de apreciar a antecipação de tutela.

O Município de Várzea Grande informou que o contrato de locação se encontrava pago, estando em aberto apenas os meses de fevereiro e abril de 2015, alegando que estes não foram pagos em razão da inadimplência fiscal dos locadores, ressaltou, ainda, que necessitava da locação do imóvel onde estão estruturadas as Secretarias de Meio Ambiente e Agricultura e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, bem como de Esporte e Lazer.

Os Requerentes rebateram as alegações apresentadas pelo Município de Várzea Grande, informando que o mês de julho e setembro de 2014 não foram pagos e que os meses de dezembro de 2014, janeiro e fevereiro de 2015 só foram pagos após a propositura da ação, ou seja, em março de 2015.

A tutela antecipada foi indeferida no id. 21615454.

O Requerido apresentou contestação, alegando que deixaram de realizar o pagamento a partir de janeiro de 2015, ante a ausência de regularidade fiscal do locador, requerendo a procedência dos pedidos da inicial.

Na impugnação foram rebatidas as teses da defesa, sendo informado que os meses de outubro, novembro e dezembro de 2014, bem como janeiro de 2015, foram pagos após a propositura da ação, estando em aberto até setembro de 2015.

O Juiz de Primeiro Grau julgou procedente
a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, para: 1) Declarar rescindido o contrato de locação, com fundamento no art. 9º, inciso III, da Lei 8.245/91; 2) Condenar o réu no pagamento da importância dos débitos referentes aos aluguéis vencidos no período de outubro de 2014 até a efetiva entrega das chaves, deduzindo os valores eventualmente pagos aos requerentes; 3) Decreto, ainda, o despejo do requerido, concedendo o prazo de quinze (15) dias para desocupação voluntária do imóvel, caso ainda não tenha sido efetuada.

O Município de Várzea Grande apresentou recurso de apelação no id. 21615466.

Posteriormente, as partes peticionaram nos autos em 10-5-2016, informando que resolveram transigir nos seguintes termos (id. 21617988):

[...]. O Requerido pagará aos Requerentes o valor global R$ 386.047,50 (trezentos e oitenta e seis mil e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), à título de aluguéis atrasados referentes aos meses de janeiro de 2015 a abril de 2016, referente ao imóvel situado na Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Loteamento Paço Real, Várzea Grande-MT, objeto dessa ação.

O pagamento será feito em 15 (quinze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de R$ 25.736,50 (vinte e cinco mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), no prazo de 07 (sete) dias úteis, a partir da protocolização do presente acordo e fará através de depósito realizado na conta indicada pelos Requerentes, qual seja conta corrente nº. 2992, agência 3017-1, Banco Bradesco nº. 237, de titularidade de Eldemar Luiz Tonial, CPF nº. 949.503.348-91.

Os recursos para a cobertura desse pagamento ocorrerão da Dotação Orçamentária da Secretaria de Administração, por meio da Fonte 999, Projeto Atividade 2203 e Elemento de Despesa 3.3.90.36.

O Requerido continuará se mantendo na posse do imóvel, uma vez que será realizado novo contrato de aluguel.

O presente processo será suspenso até o integral pagamento do acordo entabulado.

Após o cumprimento, as partes dão plena e geral quitação das obrigações contraídas entre si.

O não cumprimento de quaisquer termos aqui acordados implica em aplicação de multa fixada no montante de 10% (dez por cento) do valor acordado.

Isto posto, requerem as partes, conjuntamente, seja o presente acordo devidamente homologado por sentença por esse Juízo, dando por satisfeita a pretensão dos Requerentes, com extinção do processo e baixa de praxe, nos termos do artigo 487, III, do Novo Código de Processo Civil. [...].

No id. 21617989, o Juiz de Primeiro Grau determinou a intimação do Município de Várzea Grande para manifestar sobre o prosseguimento ou não do recurso de apelação.

O Município informou que o acordo estava sendo devidamente cumprido, motivo pelo qual requereu a desistência do apelo.

O Magistrado
a quo
deixou de homologar o acordo entabulado entre as partes
até porque sobreveio manifestação do ente municipal, ora parte Requerida, no sentido de que o acordo está sendo devidamente cumprido, com a realização dos pagamentos nas datas aprazadas (fls. 169/172), sem nenhuma deliberação deste Juízo.

Consignou que,
É sabido que o pagamento dos débitos judiciais da Fazenda Pública é feito exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios (art. 100 da CF), para impedir a escolha de credores e inviabilizar a quitação de débito mais recente em detrimento de outro mais antigo. O pagamento de débito judicial mais recente, ainda que decorrente de acordo e sem a expedição de precatório equipara-se à quebra da ordem cronológica de pagamentos determinada pela Constituição da República.

Assim, determinou a expedição de ofício para este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para que o Departamento Auxiliar da Presidência (setor responsável pelo processamento e pagamento de precatórios e RPVs) informasse aquele Juízo se existia precatórios pendentes de pagamentos pelo Município de Várzea Grande, além de fornecer a lista da ordem cronológica.

As informações solicitadas foram prestadas nos ids. 21617999 e 21619461.

A desistência do recurso de apelação foi homologada no id. 21619462, determinando-se o encaminhamento dos autos para este Tribunal de Justiça para análise da remessa necessária.

Inicialmente, consigno que restou acertada a decisão do Magistrado de Primeiro Grau em não homologar o acordo firmando entre as partes e determinar o encaminhamento dos autos para remessa necessária, tendo em vista que por maior que seja a vantagem para a administração pública, não se pode admitir que o acordo estabeleça privilégios ao credor, esquivando-o da observância do regime de pagamento por precatório, previsto no art. 100 da Constituição Federal, que dispõe:

Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária,
far-se-ão
exclusivamente
na ordem cronológica de apresentação dos precatórios
e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
[Destaquei].

A matéria já foi objeto de várias decisões dos é Tribunais, tendo o STF já decidido pela inadmissibilidade da não observância do mencionado regime. Veja-se:

(...)
PAGAMENTO ANTECIPADO DE CREDOR MAIS RECENTE - CELEBRAÇÃO, COM ELE, DE ACORDO FORMULADO EM BASES MAIS FAVORÁVEIS AO PODER PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE VANTAGEM PARA O ERÁRIO PÚBLICO - QUEBRA DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE PRECEDÊNCIA CRONOLÓGICA - INADMISSIBILIDADE.

- O pagamento antecipado de credor mais recente, em detrimento daquele que dispõe de precedência cronológica, não se legitima em face da Constituição, pois representa comportamento estatal infringente da ordem de prioridade temporal, assegurada, de maneira objetiva e impessoal, pela Carta Política, em favor de todos os credores do Estado
. O legislador constituinte, ao editar a norma inscrita no art. 100 da Carta Federal, teve por objetivo evitar a escolha de credores pelo Poder Público.
Eventual vantagem concedida ao erário público, por credor mais recente, não justifica, para efeito de pagamento antecipado de seu crédito, a quebra da ordem constitucional de precedência cronológica.
O pagamento antecipado que daí resulte - exatamente por caracterizar escolha ilegítima de credor - transgride o postulado constitucional que tutela a prioridade cronológica na satisfação dos débitos estatais, autorizando, em conseqüência - sem prejuízo de outros efeitos de natureza jurídica e de caráter político-administrativo -, a efetivação do ato de seqüestro (RTJ 159/943-945), não obstante o caráter excepcional de que se reveste essa medida de constrição patrimonial. Legitimidade do ato de que ora se reclama. Inocorrência de desrespeito à decisão plenária do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 1.662/SP
.

(STF - Rcl 2143 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 12/3/2003, DJ 6-6-2003 PP-00037 EMENT VOL-02113-02 PP-00224). [Destaquei].

(...) A regra inscrita no art. 100 da Constituição Federal - cuja gênese reside, em seus aspectos essenciais, na Constituição de 1934 (art. 182) - tinha por objetivo precípuo viabilizar, na concreção de seu alcance normativo, a submissão incondicional do Poder Público ao dever de respeitar o princípio que conferia preferência jurídica a quem dispusesse de precedência cronológica (“prior in tempore, potior in jure”). - O comportamento da pessoa jurídica de direito público, que desrespeita a ordem de precedência cronológica de apresentação dos precatórios, deve expor-se às graves sanções definidas pelo ordenamento positivo, inclusive ao próprio sequestro de quantias necessárias à satisfação do credor injustamente preterido. -
Nem mesmo a celebração de transação com o Poder Público, ainda que em bases vantajosas para o erário, teria, na época em que ocorridos os fatos expostos na denúncia, o condão de autorizar a inobservância da ordem de precedência cronológica dos precatórios, pois semelhante comportamento - por envolver efetivação de despesa não autorizada por lei e por implicar frustração do direito de credores mais antigos, com evidente prejuízo para eles - enquadra-se no preceito incriminador constante do inciso V do art. 1º do Decreto-lei nº 201/67.
Doutrina. Precedentes. (...)

(STF - AP 503, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2010, DJe-022 DIVULG 31-1-2013 PUBLIC 1-2-2013 EMENT VOL-02673-01 PP-00001). [Destaquei].

O STJ também possui o mesmo entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 129 E 730 DO CPC
. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ORDEM DOS PRECATÓRIOS. PRINCÍPIOS DA EQUIDADE, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO
. TRANSAÇÃO REVOGADA. PERDA DO OBJETO. VALOR DOS PARECERES DE JURISTAS E DE PROCURADORES DO ÓRGÃO PÚBLICO.

1.
Cuida-se, originalmente, de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da Execução de Sentença, indeferiu a homologação judicial do acordo celebrado entre as partes, destinado ao pagamento parcelado de crédito reconhecido em sentença transitada em julgado, cujo valor foi apurado em processo de execução já consumado
.

(...)

6.
É ilegal e, portanto, insuscetível de homologação judicial, a transação entre a Administração e o particular que viola a seqüência dos precatórios, mesmo se o credor renuncia à parte (in casu, parte ínfima) do crédito,
vedação essa que incide tanto se já há precatório, como em momento anterior à sua expedição.

7. Descabe à Fazenda Pública realizar composição que envolva quantia certa em processo judicial de execução de sentença, nos moldes do art. 730 do Código de Processo Civil, cujo rito culmina com a expedição de precatório. Admitir esse tipo de transação seria, por via transversa, violar a ordem cronológica de pagamento de precatórios.

8.
É absurdo pretender que, quando o credor abre mão de parte ínfima de seu crédito, a Fazenda Pública saia favorecida. Trata-se de tese que, na essência, nega a aplicabilidade da isonomia e da impessoalidade ao universo de credores, já que alguns destes, se oferecido o mesmo benefício, em vez de aguardarem, respeitosa e pacientemente, sua vez na ordem cronológica, por certo prefeririam composição nas mesmas condições
. (...).

(AgRg no REsp 1090695/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/9/2009, DJe 4/11/2009). [Destaquei].

E, ainda dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
Não há no ordenamento jurídico pátrio óbice para a celebração de acordos entre a Fazenda Pública e seus credores, notadamente quando representem alguma vantagem financeira ao erário. Entretanto, por maior que seja a vantagem para a administração pública, não se pode admitir que o acordo estabeleça privilégios ao credor, esquivando-o da observância do regime de pagamento por precatório, previsto no art. 100 da Constituição Federal.
Tal exigência constitucional visa assegurar o tratamento impessoal e igualitário dispensado aos administrados, não podendo ser afastado sob qualquer pretexto, impondo-se ao credor, não obstante assinta em acordo que lhe prive de parte do que lhe seria devido por direito, a observância da estrita ordem de pagamento por precatório. (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0023492-16.2017.8.05.0000, Relator (a): Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 03/12/2018).

(TJ-BA - AI: 00234921620178050000, Relator: Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 3/12/2018). [Destaquei].

EMBARGOS À EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE A FAZENDA MUNICIPAL E TERCEIROS. ALEGAÇÃO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE INFRINGÊNCIA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ACORDO QUE, A PRETEXTO DE ASSEGURAR VANTAGEM AO MUNICÍPIO (MINORAÇÃO E FRACIONAMENTO DA DÍVIDA), ATENTA CONTRA O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. HOMOLOGAÇÃO ANULADA. Não há óbice legal que impeça a Fazenda de realizar acordos com seus credores, conquanto de fato representem alguma vantagem ao erário. Contudo, por mais vantajoso que seja, ele não pode, em hipótese alguma, criar privilégio ao credor, de sorte a esquivá-lo do regime de pagamento por precatório. A exigência constitucional, que visa a assegurar o tratamento impessoal e igualitário entre os administrados, não pode ser afastada sob qualquer pretexto, impondo-se ao credor, não obstante assinta em acordo que lhe prive de parte do que lhe seria devido por direito, a observância da estrita ordem de pagamento por precatório (STF, Ag. Reg. Na Recl. N.º 2.143/SP).
Assim, mesmo considerando que a avença tem como pano de fundo a redução do valor a ser pago em troca do parcelamento, não há como homologar-se o acordo, à míngua de observância do regime de precatório, cuja execução deverá ser retomada em seus termos anteriores, ou renovado o acordo com observância do regime constitucional de pagamento.

(TJ-SC - AC: 82285 SC 2007.008228-5, Relator: Ricardo Roesler, Data de Julgamento: 9/6/2009, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n., de São Carlos) [Destaquei].

Feito esse esclarecimento, analisando detidamente os autos, verifica-se que os Autores trouxeram o contrato de locação firmado com Município de Várzea Grande, juntamente com a Secretaria Municipal de Administração, o primeiro em 4 de novembro de 2013 e o primeiro termo aditivo em 3 de novembro de 2014, ambos com validade de 12 (doze) meses.

Nota-se, portanto, que a existência da relação jurídica de locação entre as partes é ponto incontrovertido.

Observa-se, ainda, que, o Município Réu admite a inadimplência quanto às suas obrigações contratuais, no que concerne ao pagamento do principal e acessórios.

Importante consignar que, as locações celebradas pela Administração Pública são submetidas ao regime de direito privado, afinal, a própria lei das licitações n. 8.666/93, em seu artigo 62, assim excepciona em seu terceiro parágrafo:

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

§ 3º Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, no que couber:

I - aos contratos de seguro, de financiamento,
de locação em que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado;

Nesse sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO – INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS – COMPROVAÇÃO – DEVER DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS E DOS ENCARGOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA.

Comprovada a inadimplência de alugueis, deve-se julgar procedente o pedido de despejo, determinando, ainda, o pagamento dos débitos em atraso, da multa, prevista na cláusula penal e do IPTU
.

(N.U 0023196-25.2014.8.11.0002, RNS 121195/2017, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALUGUEL – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO LOCATÁRIA – ATOS DA ADMINISTRAÇÃO – NORMAS DE DIREITO PRIVADO – APLICABILIDADE – RESCISÃO DO CONTRATO COM A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS POR CONTA DOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9.494/97 – COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09 ATÉ O JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810 PELO STF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Ação de cobrança de alugueres vencidos com pedido de rescisão contratual em face da locatária Pessoa Jurídica de Direito Público. Aplicam-se as regras de direito privado até a rescisão contratual nos termos do artigo 62, § 3º, I da Lei n. 8.666/93. Após a rescisão do contrato aplicar-se-á correção monetária e juros por conta dos índices da caderneta de poupança nos termos da lei federal nº 9.494/97, com a redação dada pela lei nº 11.960/09 até o julgamento da repercussão geral n. 810 pelo STF.

(TJ-MS - AC: 08008818420148120052 MS 0800881-84.2014.8.12.0052, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 25/7/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/7/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - TUTELA ANTECIPADA - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NATUREZA PRIVADA DO AJUSTE - ART. 59, INCISO IX, DA LEI 8.245/91 - REQUISITOS PREENCHIDOS - IMÓVEL DESTINADO A ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE A DILAÇÃO DO PRAZO - RECURSO DESPROVIDO. - Com as alterações trazidas pela Lei 12.112/2009, foi prevista a possibilidade de se conceder a liminar de desocupação do imóvel por falta de pagamento de aluguel e acessórios, em contratos de locação regidos pela Lei 8.245/91. - O fato de a Administração Pública ser parte em contrato de locação não tem o condão de afastar a natureza privada do ajuste. As normas contidas na Lei 8.666/93 devem ser aplicadas somente naquilo que for compatível com as regras de direito privado. - Não há guarida à pretensão de se estender o prazo de desocupação por aplicação analógica do art. 63, § 3º da Lei 8.245/91, notadamente porque todos os requisitos necessários para a concessão da liminar de despejo foram atendidos. Além disso, a dilação do prazo de despejo liminar na hipótese de falta de pagamento implicaria em ônus desproporcional ao locador, que já aufere prejuízos manifestos com a inadimplência do locatário
.

(TJ-MG - AI: 10000150610608001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 28/2/0016, Câmaras Cíveis/2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 3/3/2016).

Portanto, o contrato de locação de imóvel celebrado pelo poder público, rege-se pelas normas de direito privado, submetendo-se aos artigos 565 e seguintes do Código Civil e pela legislação específica - Lei n.º 8.425/91.

Assim, o Código Civil, no seu artigo 569, inciso II, deixa expresso que o pagamento pontual do aluguel é obrigação do locatário. Veja-se:

Art. 569. O locatário é obrigado:

I - (...);

II - a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados, e, em falta de ajuste, segundo o costume do lugar;

No caso em questão, inexistem dúvidas de que a parte locatária – Município de Várzea Grande - não realizou o pagamento dos aluguéis.

Dessa forma, a condenação da parte requerida no pagamento de valor, atinente ao aluguel em atraso com a redução dos valores eventualmente pagos, não merece retificação.

O artigo 9, inciso III, da Lei n. 8.245/1991 preceitua que o contrato de locação pode ser desfeito quando houver a falta de pagamento do aluguel e demais encargos,
in verbis
:

Art. 9º - A locação também poderá ser desfeita:

I - (...);

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;

Nessa quadra, em vista de a falta do pagamento do aluguel ser incontroverso, o desfazimento do contrato de locação mostra-se correto, bem como a determinação de honrar a quitação dos encargos, decorrentes do descumprimento contratual.

Por outro lado, o Juízo de Primeiro Grau determinou a utilização quanto a correção monetária, o INPC, contudo no que diz respeito aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que nos caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F).

Diante disso, a sentença deve ser ratificada em parte apenas quanto a correção monetária.

Ante o exposto,
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença, sob Remessa Necessária para determinar que sobre os valores devido deverá ser utilizado, quanto a correção monetária, o IPCA-E.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020